Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719313-36.2020.8.07.0000 Agravante(s) DIEGO MONTEIRO RIBEIRO Agravado(s) CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADÃO DA COSTA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Monteiro Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 17162446 - pp. 27-28) que, nos autos da ação cautelar n. 0706821-49.2020.8.07.0020, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de CREDBRAZ Soluções Financeiras Ltda. e outros, indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar de ARRESTO de ativos financeiros em face dos requeridos, via BACENJUD, observado o limite equivalente a R$ 58.565,74 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); bem como a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar que o 14o Réu, BANCO ITAÚ CONSIGNADO, proceda a suspensão do empréstimo no. 596726446 consignado ao salário do Autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (um mil reais). Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Quanto aos requisitos, verifico que as razões apresentados pela parte não são relevantes e amparadas em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, inclusive no que se refere à legitimidade das partes para figurarem no polo passivo do feito e o real valor do suposto prejuízo sofrido pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Cite-se a parte requerida para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Após a decisão quanto ao mérito cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. (Para discussão). A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do NCPC. Publique-se. Intime-se. No entender do ilustre Magistrado, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil não estão evidenciados. Falou da irrelevância das razões apresentadas e da falta de amparo em prova idônea. Disse ausente a probabilidade do direito. Considerou necessária dilação probatória para aferição da legitimidade passiva e do real valor do prejuízo alegado pelo autor. Em razões recursais (Id 17162433 - pp. 1-24), requer o agravante a antecipação da tutela recursal para que determinado seja o arresto de ativos financeiros dos agravados, via BacenJud, observado o limite de R$ 58.565,74 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Pede, cumulativamente, caso não satisfeita a medida por intermédio do BacenJud, o arresto, pelo sistema RenaJud e CNIB, de quantos bens forem necessários para garantia do juízo localizados em nome dos seguintes agravados: 1) CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (1a RÉ), inscrita no CNPJ sob o n. 29.917.213/0001-64; 2) EDERSON SOARES DA SILVA (2o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 129.445.427-70; 3) LUIZ SERGIO BASTOS (3o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 809.676.047-53; 4) WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA (4o RÉU), inscrito o CPF sob o n. 133.320.267-98; 5) WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS (5o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 093.952.939-42; 6) PABLO DIAS DE LUNA (6o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 062.013.587-57; 7) FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO (7o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 164.956.577-14; 8) CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (8a RÉ), inscrita no CNPJ sob o no. 31.654.186/0001-26; 9) DEIWISON BRUM BURGOS (9o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 145.618.107-65; 10) CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (10o RÉ), inscrita no CNPJ sob o n. 32.885.026/0001-50; 11) MOISES SANTOS DE OLIVEIRA (11o RÉU), inscrito no CPF sob o no. 128.304.437-48; 12) ADILSON ADÃO DA COSTA (12o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 028.320.617-96; 13) WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (13o RÉU), inscrita no CNPJ sob o n. 34.007.616/0001-06. Postula, ainda, a antecipação da tutela recursal para que ordenada seja ao 14o agravado, Banco Itaú Consignado, a suspensão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), do empréstimo n. 596726446 que obteve por consignação em seu salário. No mérito, pede o provimento do recurso para que reformada seja a r. decisão agravada e definitivamente efetivadas as tutelas de urgência requeridas. Preparo recolhido (Id 17162435 - p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela prestação jurisdicional e, se certificado o direito daquele que demanda, cumprirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor e se se resumir a lide ao tema da insatisfação do crédito, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados BacenJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil[2], consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e BacenJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF[3]. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pelo agravante, de consulta ao BacenJud e de eventual arresto de bens, tampouco da suspensão dos descontos por empréstimo consignado. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, inclusive no que se refere à legitimidade das partes para figurarem no polo passivo do feito e quanto ao real valor do suposto prejuízo sofrido pelo autor. Nada mais. Desculpando-me pela repetição, ressalto que a celeridade da marcha processual (CF, art. 5o, LXXVIII[4]) é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a participação da parte interessada. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão relatado pelo Desembargador Alfeu Machado, à época integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO PEDIDO. EVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS IMPOSTOS AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. ART. 141 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PEDIDO RESTRITO AO BLOQUEIO E À LIBERAÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO VERIFICADA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2 - Visando à concretização dos fins a que se propôs, o CPC/2015, em seus arts. 1o a 12, dispôs sobre as Normas Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 2 - Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. (...) 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1011021, 2015.01.1.048566-3 (0012040-66.2015.8.07.0018), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Págs.: 449/465) (grifos nossos) Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV[5], ou no artigo 301[6], ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Lado outro, consoante pontuado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, impõe-se a dilação probatória para que possa o autor demonstrar a veracidade da afirmada participação de todos os agravados no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida, a qual estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF[7]), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, em que sopesada a participação do magistrado e das partes, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita nas ementas dos acórdãos relatados pelos eminentes Desembargadores Rômulo de Araújo Mendes e Simone Lucindo, respectivamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistema tal como o INFOJUD foi criado com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Para realização de consultas ao sistema INFOJUD é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, visto que se caracteriza como quebra de sigilo fiscal. 2.1. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193495, 07085796020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 2. Comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1095032, 07031029020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [5] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [6] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;